Tribunal: TJMT
Processo: 1006994-57.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006994-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 513.068.401-04 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO INTERNO NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – RECONVENÇÃO NÃO ACOLHIDA - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO - PREPARO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PREQUESTIONAMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – REITERAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS - SEGUNDOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os Embargos de Declaração não servem para o reexame do julgado, porquanto têm função integrativa e não substitutiva. Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos.

Ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006994-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: MARCOS ANTONIO DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Segundos declaratórios opostos por
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
no
agravo interno opostos nos primeiros aclaratórios de decisão monocrática proferida na apelação cível
que não conheceu do recurso interposto contra BANCO J. SAFRA S.A., em razão da deserção.

Diz que os presentes embargos têm por finalidade o prequestionamento da matéria para, com isso, obter a admissibilidade de Recurso Extraordinário que será proposto, tempestivamente, pelo embargante.

Requer a manifestação expressa acerca do artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundos declaratórios opostos por
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
no
agravo interno opostos nos primeiros aclaratórios de decisão monocrática proferida na apelação cível
que não conheceu do recurso interposto contra BANCO J. SAFRA S.A., em razão da deserção.

Consoante disposto no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm seus limites estabelecidos nos incisos I, II e III do aludido dispositivo legal. Somente merecem acolhimento se resultar detectado no aresto embargado a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria o Tribunal se pronunciar, mas deixou de fazê-lo. Em suma, incabível seu manejo voltado ao rejulgamento da causa.

Inviável acolher as alegações contidas nas razões recursais dos presentes aclaratórios no tocante à alegada omissão quanto ao
direito de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da Constituição).

A decisão monocrática proferida no apelo não conheceu do recurso (deserção) porque o embargante após ter seu pedido de justiça gratuita indeferido, manteve-se inerte mesmo após ter sido intimado para recolher o preparo
. Verificou-se, na oportunidade, que a justiça gratuita havia sido indeferida no primeiro grau (Id 32431124, p. 3).

Contra o reconhecimento da deserção opuseram os primeiros declaratórios que, por sua vez, foram desprovidos monocraticamente. A alegação dos aclaratórios
teve por objeto
tão-somente a tese de que o preparo não fora realizado
,
em razão da suspensão dos prazos
por conta das portarias conjuntas n. 249 e 281
,
o que foi afastado pela Certidão
(Id 44691490)
,
in verbis
:

“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em:
11/05/2020
, sem que o Autor apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais
. Certifico ainda que a intimação referente ao despacho id. 38397950 foi considerada publicada na data 04/05/20, de modo que
o prazo começou a fluir em 05/05/20
, uma vez que os processos dos processos eletrônicos foram retomados a partir de 04/05/20,
em conformidade com as Portarias - Conjuntas 249, 281 e 305/2020
. (Certidão, Num. 44691490 - Pág. 1)”. (g.n)

Da decisão que desproveu os primeiros embargos de declaração foi interposto Agravo interno, que assim consignou (Voto, Id 53216470):

“(...)
Dessa forma, diferente do que alega o recorrente, não há falar em violação ao
direito de acesso à justiça (art. 5º, incisos XXXIV e XXXV da Constituição).
Oportunizou-se ao apelante primeiramente comprovar
que preenchia os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, após, em razão da não comprovação da alegada incapacidade financeira, determinou-se sua intimação para que providenciasse o preparo no prazo de 05 dias,
o que não se olvidou porque, segundo alegou, os prazos estavam suspensos (Id 42899977)
.

Nessa quadra, não há equívoco na decisão aqui impugnada que não conheceu do recurso.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO.
INEXISTÊNCIA. DESERÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso deve ser considerado deserto.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1454819/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. DESERÇÃO
.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).

3.
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) (g.n)

Por fim, o pedido de exibição
integral do procedimento de alienação extrajudicial revela-se inovação recursal, o que não se admite, além de reclamar procedimento próprio.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto”.

É sabido que, se a parte, mesmo após regular intimação, se mantém inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Logo não há falar em omissão quanto ao enfrentamento da questão.

O simples fato do posicionamento adotado pelos julgadores não confortar a pretensão do embargante não autoriza a oposição dos segundos aclaratórios. Ou seja, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição, porventura verificadas no
“decisum”
, mas não para reexaminar questões já decididas. Afinal, assente que os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, esclarecer ou suprir, mas nunca reabrir o debate das questões já examinadas, como pretende a recorrente.

Desse modo, melhor sorte não aguarda o embargante em relação à pretensão de prequestionamento. Ainda que para fins de prequestionamento, descabe o manejo de embargos quando ausentes as hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”,
o que reforça a impropriedade da interposição dos presentes embargos.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao não conhecimento do apelo, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Acrescenta-se que, ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 182 DO STJ.
REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, do CPC
. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

(...)

2.
Quando a insurgência deduzida nos embargos de declaração expressa mero descontentamento com o resultado do julgamento e o intento de rediscutir questões que já foram objeto de análise exaustiva no acórdão embargado
, insistindo a parte embargante na alegação de que o acórdão impugnado teria examinado o mérito do recurso especial, quando é notório que não houve o enfrentamento do mérito da controvérsia em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ,
é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC ante o evidente intuito protelatório que ressoa da reiteração dos mesmos argumentos.
Precedente da Corte Especial: EDcl no AgInt nos EREsp 1380817/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 08/10/2019, DJe 16/10/2019.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1365017/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020) (g.n)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. MULTA
.

1.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios
,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissã
o, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material
,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada
.
(...)

3.
Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015.

4.
Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1252456/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO MILITAR. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
REITERAÇÃO DE RECURSOS COM O FIM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA
.

1. (...) Contra a decisão foi interposto Agravo Interno, desprovido pela Segunda Turma do STJ.
Após, seguiu-se a oposição de Embargos de Declaração por duas vezes, rejeitados em ambas as oportunidades.

(...)

5. No caso dos autos,
verifica-se o abuso no direito de recorrer, tendo em vista o uso reiterado de medidas judiciais e recursos com intuito manifestamente protelatório, a autorizar a imposição de multa por litigância de má-fé
.

6.
Agravo Interno não provido
,
com aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, c/c o art. 81, caput e § 2º, do CPC”
. (AgInt nos EDcl na PET no REsp 1718483/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (g.n)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento,
nega-se provimento ao presente recurso
,

com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020